Tribunal: TJES
Processo: 5000223-16.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-16.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: OTAVIO RIBEIRO FRECHIANI
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000223-16.2021.8.08.006

RECORRENTE: TIM S/A

RECORRIDO: OTAVIO RIBEIRO FRECHIANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA FINS DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. VALOR JUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apesar de alegar, o recorrente não comprova a existência de contrato firmado com a parte recorrida, cujo suposto inadimplemento gerou a negativação em cadastros de inadimplentes; 2- Não havendo comprovação da origem do débito, indevida é a negativação, sendo presumido o dano moral; 3 – O valor de R$ 10.000,00 fixado em sentença mostra-se justo, levando em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a ausência de contribuição da parte autora no dano sofrido e a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome desta. 4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9.099/95. 5 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.